Tribunal: TJSP
Processo: 1037663-06.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ERRO MATERIAL - CORRIGENDA - RECURSO DA MASSA FALIDA NÃO ACOLHIDO POR MAIORIA DE VOTOS - SUPRESSIO E SURRECTIO - DEMORA INACEITÁVEL PARA COBRANÇA DA MULTA, CUJA MODULAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA - EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA CORRIGENDA DE ERRO MATERIAL.